Tribunal: TJMT
Processo: 1014483-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014483-29.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LILIAN APARECIDA MATHEUS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 4.458,79, incluída em 03/04/2023.
2. De outro lado, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que não existe nos autos o contrato originário da dívida e demais documentos que comprovem o débito.
3. Se a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
4. Neste contexto, os print screen retirados das telas dos próprios computadores da Requerida não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.
5. Se não restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
6. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, resta indevida a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1001815-04.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014483-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN APARECIDA MATHEUS - CPF: 029.699.891-58 (RECORRENTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023